Tribunal: TJES
Processo: 0000727-78.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-78.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E IDÔNEA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA (TEMA REPETITIVO 1.194/STJ). REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e no art. 329 do Código Penal, fixando pena total de 07 anos e 08 meses de reclusão, 08 meses e 12 dias de detenção e 767 dias-multa. O apelante requer a desclassificação do tráfico para uso próprio, a absolvição do delito de resistência, o redimensionamento da pena com reconhecimento da atenuante da confissão, o direito de recorrer em liberdade e a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06;
(ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para absolvição quanto ao crime de resistência;
(iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada, à luz do Tema Repetitivo 1.194/STJ;
(iv) examinar se o apelante pode recorrer em liberdade;
(v) avaliar se são devidos e majoráveis os honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo em primeiro grau e nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral prestada pelos policiais militares, firme, coerente e consonante com o restante do acervo probatório, comprova a mercancia ilícita de drogas, dada a apreensão de 15 pedras de crack acondicionadas individualmente, o descarte ao notar a aproximação policial, a quantia em dinheiro fracionado e o histórico de atuação do réu no tráfico local.

A negativa do apelante — sustentando tratar-se de droga para consumo pessoal e alegando crise de abstinência — é isolada, inverossímil e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar a robustez da prova acusatória.

O crime de resistência se configura porque comprovada a oposição violenta à prisão, mediante socos e chutes, conforme Auto de Resistência à Prisão e depoimentos testemunhais, inexistindo elementos que infirmem a legalidade da atuação policial.

A confissão do apelante — ao admitir a posse da droga, ainda que negando a finalidade de tráfico — enquadra-se no conceito de confissão qualificada, incidindo a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme a tese vinculante do Tema Repetitivo 1.194/STJ, devendo, porém, ser aplicada em menor proporção e sem caráter preponderante.

A pena-base foi corretamente majorada pela valoração negativa da conduta social, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que denota maior reprovabilidade.

A parcial compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão qualificada impõe o redimensionamento da pena intermediária do crime de tráfico.

A manutenção da prisão preventiva é de rigor, pois o apelante permaneceu preso durante toda a instrução e subsistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a reincidência, afastando-se a possibilidade de recorrer em liberdade.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser majorados,
em razão dos
amplos atos praticados em primeira instância, além da fixação devida por sua atuação em segunda instância, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC aplicado analogicamente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 329 e 69; CP, art. 33, § 2º; Lei 11.343/06, art. 33 e art. 28; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.194 (REsp 2.001.973/RS, Terceira Seção, j. 10.09.2025);

STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 08/03/2024;

STJ, AgRg-HC 785.447, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/09/2023;

TJDF, ACR 0708435-04.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, j. 27/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, além de fixar honorários advocatícios nesta esfera recursal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000727-78.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO BELO MARIANO

Advogado(s) do reclamante: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE ANTONIO BELO MARIANO
, em face da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id. 16283192).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 16283137) narra que:

No dia 15 de outubro de 2024, por volta das 21h19min, na Rua Dido Fontes, na “Escadaria do Polivalente”, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, o denunciado JOSÉ ANTÔNIO BELO MARIANO trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 15 (quinze) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento na localidade conhecida com o “escadaria do Polivalente”, policiais militares avistaram o momento em que um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, dispensou seu boné em uma lixeira.

Diante da situação anormal e do prévio conhecimento de que o local é de intenso tráfico de drogas, os agentes públicos efetuaram a abordagem dele, posteriormente identificado como José Antônio Belo Mariano, ora denunciado.

Infere se que, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em notas fracionadas, entretanto, no lixo em que o denunciado foi avistado dispensando o boné, os agentes públicos encontraram 15 (quinze) pedras de crack.

O denunciado, ao perceber que a droga foi encontrada, se jogou ao solo e simulou estar “passando mal”. Quando foi dada a voz de prisão, José opôs-se à execução da ordem de prisão, mediante violência (socos e cotoveladas) aos policiais. [...].

Diante das condutas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos
no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 329, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
bem como
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais, apresentadas no id. 16283197, a defesa do apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo, em resumo: a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; a absolvição do crime de resistência, tipificado no artigo 329, do Código Penal, por insuficiência de provas; subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; a concessão do direito de recorrer em liberdade e, por fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo à fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, no que tange aos pleitos de absolvição do crime de resistência e de desclassificação do crime de tráfico, verifico que não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de resistência restou inequivocamente comprovada por meio do arcabouço probatório contido nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (id. 16282367), o Boletim Unificado nº 55994511 (id. 16282367), o Auto de Apreensão (fl. 10, id. 16283135), o Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 11, id. 16283135), o Auto de Resistência à Prisão (fls. 18/19, id. 16283135) e o Laudo Químico Definitivo (id. 16283158).

A autoria delitiva, de igual modo, mostra-se induvidosa, sendo corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

O
P
olicial
M
ilitar
Marllon Rodrigo de Almeida
, ao ser ouvido em juízo (id. 16283191), confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia e narrou com minúcias a dinâmica da abordagem que culminou na prisão do apelante, destacando que já possuía informações prévias sobre a atuação do réu no comércio de entorpecentes na região,
conforme transcrito na sentença:

[...] durante patrulhamento, ao se aproximarem de determinada rua, avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da guarnição, tentou desfazer-se de um boné jogando-o dentro de uma caçamba de lixo e, em seguida, abaixou-se. Foi dada voz de abordagem, momento em que o réu jogou-se ao chão e fingiu estar passando mal, simulando um ataque epilético. Ao recuperarem o boné dispensado, os policiais encontraram, nas abas internas, 15 (quinze) pedras de crack. Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão, ocasião em que o réu agitou-se e tentou desferir socos e chutes contra os policiais, sendo necessário o uso do taser para contê-lo. Em seguida, o denunciado foi algemado e colocado no compartimento de transporte da viatura. Relatou que já conhecia José Antônio de outras abordagens relacionadas ao tráfico de drogas e à Lei Maria da Penha. Informou que, à época, em conversas informais, usuários de drogas que frequentavam o local afirmaram que José Antônio era o gerente do tráfico na região, sendo subordinado a Ramon e responsável por transportar as cargas de drogas. Acrescentou que havia uma rixa entre os indivíduos que atuavam na referida escadaria e outros que permaneciam em uma praça no bairro Nossa Senhora Aparecida. Confirmou o depoimento prestado em sede policial. Indagado pela Defesa, esclareceu que o PAD instaurado em seu desfavor, supostamente por uso excessivo de força, foi finalizado, tendo sido inocentado. Afirmou que o uso do taser deu-se até cessar a agressão injusta, pois o acusado se debatia intensamente. Relatou que, no momento em que o réu simulou o ataque epilético, a guarnição deu ordens para que ele se levantasse, mas sem sucesso. Esclareceu que as escoriações descritas nos laudos decorreram da tentativa de contenção do acusado pela guarnição. Por fim, reiterou que tinham conhecimento da atuação de José Antônio no tráfico de drogas por meio de informações prestadas por moradores da região e também por usuários.

No mesmo sentido, o
P
olicial
M
ilitar
Valmir Alves de Souza
(id. 16283191), de forma coerente e harmônica com o depoimento de seu colega de farda, confirmou as circunstâncias da prisão e a traficância exercida pelo apelante, que também resistiu violentamente à abordagem,
consoante transcrito em sentença
:

[...] durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora Aparecida, na escadaria que dá acesso à escola Polivalente (local conhecido pela guarnição pelo intenso tráfico de drogas), avistaram um indivíduo que, ao notar a presença policial, tentou desfazer-se de um boné, jogando-o em uma caçamba de lixo. Diante das circunstâncias, realizaram abordagem pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Ao recuperarem o boné dispensado, localizaram em seu interior 15 (quinze) pedras de crack. Relatou que possuíam informações de que o acusado trabalhava para Ramon. No momento em que as drogas foram encontradas, o réu jogou-se ao chão e simulou um ataque epilético; contudo, ao ser dada voz de prisão, cessou a simulação e passou a resistir à algemação, chegando inclusive a chutar outro militar. Foi necessário o uso de arma de choque (taser) para contê-lo. Esclareceu que esta foi a primeira abordagem que realizou em relação ao acusado. Acrescentou que já tinham conhecimento da atuação de José Antônio no tráfico de drogas por meio de informações fornecidas por moradores da região. Por fim, confirmou integralmente o depoimento prestado em sede policial.

Por seu turno, o apelante, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão inverossímil e isolada nos autos, negando a traficância e a resistência, afirmando que a droga encontrada se destinava a consumo pessoal e que sua queda ao solo se deu por uma crise de abstinência.
Destaco os trechos transcritos em sentença:

[...] o réu José Antônio Belo Mariano negou as imputações que lhe foram atribuídas. Relatou que exerce a profissão de pedreiro e que, no dia dos fatos, havia pintado um quarto para uma mulher no bairro Maria das Graças, recebendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço. Informou que o local da abordagem é caminho para a casa de sua mãe e que as pedras encontradas eram destinadas ao seu uso pessoal, tendo adquirido os entorpecentes de um indivíduo chamado Geovani, que também estava no local da abordagem. Contou que abriu uma sacola de lixo para procurar uma lata que pudesse ser utilizada para o consumo das pedras, momento em que os policiais chegaram e o abordaram. Esclareceu que, em nenhum momento, resistiu à abordagem e que, na ocasião, sofreu uma crise de abstinência, pois é usuário de crack há 22 (vinte e dois) anos. Declarou ter pago R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelas pedras. Negou ter dispensado o boné, afirmando que este caiu de sua cabeça quando teve a crise de abstinência. Informou que fazia aproximadamente dois meses que havia voltado a usar crack e declarou não conhecer Ramon. Assegurou que, em nenhum momento, agrediu os policiais, limitando-se a afirmar repetidamente que não era traficante. Relatou que já foi internado anteriormente em razão de sua dependência química. Por fim, esclareceu que os R$ 50,00 (cinquenta reais) encontrados em sua posse eram o troco do valor recebido pelo trabalho realizado no dia.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que os depoimentos dos policiais militares são seguros, detalhados e convergentes entre si, não deixando dúvidas sobre a efetiva mercancia ilícita de entorpecentes praticada pelo apelante, bem como a sua resistência violenta à ordem legal de prisão.

Tais testemunhos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, especialmente por não haver nos autos qualquer elemento que aponte para a existência de parcialidade, animosidade ou interesse particular dos agentes em incriminar injustamente o réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

A conduta do apelante, ao dispensar o boné contendo as drogas em uma lixeira ao avistar a guarnição policial, em localidade notoriamente conhecida pela intensa atividade de tráfico, somada à posse de dinheiro em notas fracionadas, à simulação de um mal-estar para tentar se evadir da abordagem e, finalmente, à oposição violenta à prisão, com socos e cotoveladas, configura um quadro fático robusto que sustenta ambas as condenações.

Somado a isso, tem-se que o acusado já era conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas do local, sendo os agentes públicos informados por moradores locais e por usuários que o acusado seria o gerente do tráfic
o.

A tese defensiva, por outro lado, carece de qualquer amparo probatório e se mostra inverossímil, constituindo clara tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Ademais,
saliento que
a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que a mercancia sirva para sustentar o próprio vício.

Assim sendo, as circunstâncias delineadas – quantidade da droga, forma de acondicionamento (15 pedras individualizadas), local da apreensão e conduta do agente – apontam inequivocamente para a destinação comercial do entorpecente, tornando inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, a prova oral, aliada ao Auto de Resistência à Prisão (fls. 18/19, id. 16283135), é contundente ao demonstrar que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público competente, o que configura o crime de resistência, previsto no artigo 329, do Código Penal.

Portanto
, uma vez que o acervo probatório se mostra coeso e suficiente para a condenação, afasto os pleitos absolutório e desclassificatório.

Superadas essas questões, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante, em análise ao artigo 59, do Código Penal, e ao artigo 42, da Lei nº 11.343/06, valorou negativamente a circunstância judicial da
conduta social
, fixando a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e multa
.

A fundamentação utilizada foi
a seguinte,
in verbis
: “
entendo que a conduta social deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
”.

Vislumbro
que tal valoração está correta e devidamente fundamentada,
eis que, nos termos de nossa jurisprudência pátria, a prática de crime durante cumprimento de pena anterior evidencia maior reprovabilidade da conduta. Vejamos:

[...]

Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra cumprindo pena em meio aberto por delito anterior
.
[...]
(TJDF; ACR 0708435-04.2024.8.07.0003; Ac. 1984592; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 27/03/2025; Publ. PJe 07/04/2025).

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência
de forma adequada, diante de sua condenação definitiva por crime anterior (Ação Penal nº 0000689-03.2023.8.08.0014). Lado outro,
por não vislumbrar atenuantes, estabeleceu a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O juízo de primeiro grau afastou a incidência de tal atenuante com base no enunciado da Súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o réu não confessou a traficância, limitando-se a admitir a posse da droga para consumo próprio.

De fato, a orientação consolidada na Súmula
630, do Superior Tribunal de Justiça,
era no sentido de que “
a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Contudo,
e
m recente julgamento, ocorrido em
10 de setembro de 2025
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 2.001.973/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo 1.194
), promoveu a revisão do seu entendimento, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão, ainda que de forma qualificada.

O novo posicionamento, que ensejou a revisão da Súmula nº 630, estabelece que, nos casos em que o acusado, embora negue a prática do tráfico de drogas, admite a posse ou a propriedade do entorpecente para uso próprio, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, porém em proporção inferior àquela que seria devida no caso de uma confissão plena do delito. Essa modalidade de confissão, denominada pela doutrina como “confissão qualificada”, embora não corresponda a uma admissão integral da imputação, contribui para a elucidação de parte dos fatos, especificamente a autoria da posse da substância, merecendo, portanto, valoração na dosimetria da pena.

A tese firmada no referido
Tema Repetitivo 1.194
foi a seguinte:

A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Dito isso, no caso dos autos, o apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a posse das 15 (quinze) pedras de crack, afirmando que as havia adquirido para seu consumo pessoal. Tal declaração, embora negue a finalidade de tráfico, enquadra-se perfeitamente na hipótese de confissão qualificada, atraindo, por conseguinte, a incidência da respectiva atenuante, nos moldes do novo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a redimensionar a pena do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas.

Mantida a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e multa
, n
esta
segunda fase, concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
(
qualificada
)
.

Ness
a linha intelectiva
, considerando a Tese nº 2 do Tema 1.194, que determina a aplicação da atenuação em menor proporção,
compenso parcialmente tais circunstâncias e fixo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuiçã
o
, torno a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e, seguindo a mesma proporção,
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

No que concerne ao crime de resistência (art. 329 do CP), a r. sentença permanecerá inalterada, uma vez que o apelante negou a prática do delito, não havendo que se falar em confissão. Assim, mantém-se a pena de

08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

Procedendo à unificação das penas, em razão do concurso material (art. 69 do CP),
fixo
a pena
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do apelante, mantenho o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
s “a” e
“
b” (
a contrario sensu)
, do Código Penal.

Por sua vez,
no que se refere ao pedido de
recorrer em liberdade
, entendo que não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, verifica-se que o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se o réu permaneceu custodiado ao longo do processo e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, nega-se o direito de apelar em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No caso em tela, os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, permanecem hígidos, especialmente diante da periculosidade do agente, evidenciada pela
sua reincidência.

Portanto, não obstante as alegações recursais,
não é possível deferir ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, a defesa pleiteia sejam
majorados os honorários advocatícios fixados pela atuação d
o
advogad
o

dativ
o
n
o 1º grau de jurisdição.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
o
pel
a

j
u
íza
de 1º grau
(
id. 16283146
)
, para atuar na defesa do réu
José Antonio Belo Mariano
,

o
Dr. S
Í
DERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO
, OAB/ES nº
21.795
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita,
com base nos
parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação d
o
Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino,
que
atuou na defesa do réu durante toda a instrução criminal e, após a sentença,
interpôs
recurso de apelação em favor d
e
José Antonio Belo Mariano.

A respeito de sua atuação em primeiro grau de jurisdição, sustentou o causídico que praticou as seguintes ações em favor do apelante:

1 – Peticionou aceitando a nomeação, id 56326950;

2 – Apresentou defesa prévia, id 56500026;

3 – Peticionou respondendo à intimação, id 56597572;

4 – Peticionou novamente respondendo à intimação,

62085636;

5 – Impetrou HC junto ao E. TJES, sob o número 5001028-45.2025.8.08.0000;

6 – Manejou HC junto ao C. STJ, sob o número 994481/ES (2025/0121650-5);

7 – Participou defendendo o acusado na audiência de instrução e julgamento, id 73818464;

8 – Agora, maneja o presente recurso de apelação.

Dito isso, a
preciando a hipótese
concreta
,

verifico que
o
patron
o

exerceu com o devido zelo profissional a sua função, atuando
ativamente
durante toda a instrução criminal na defesa do réu,
possuindo o presente feito complexidade mediana.

D
ito isso, analisando
o pedido
da defesa
técnica
de majorar
os honorários fixados em primeiro grau,
entendo que lhe assiste razão
.

Isso porque,
como
ressaltado
,

o Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino

atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal,
apresentando todas as peças cabíveis e pertinentes, bem como impetrou
habeas corpus
perante este e. Tribunal de Justiça e perante o c. Superior Tribunal de Justiça em favor do réu,
razão pela qual verifico que o
quantum
fixado em primeiro grau
não fo
i
suficiente para compensar todo
trabalho realizado pel
o
advogad
o
e o tempo exigido para o seu serviço,
motivo pelo qual entendo necessária a sua majoração
.

Ainda, nesta esfera recursal, verifico
também
que
o
patron
o
apresentou razões recursais em favor do acusado,
oportunidade em que
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
razão pela qual
fixo-lhe os honorários advocatícios
também

concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, redimensionar a pena
definitiva
do apelante
JOSE ANTONIO BELO MARIANO
para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,
bem como
majorar os honorários advocatícios fixados em 1º grau de jurisdição para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$
8
00,00
(
oitocento
s
reais)
ao

Dr.
Síderson do Espírito Santo Vitorino,
OAB/ES nº
21.795,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.